Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude, com a coleta dos dados do consumidor em mensagem de Whatsapp para simulação da operação, contudo o valor do empréstimo foi creditado em conta de terceiro. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes pelo magistrado de piso. A parte recorrente insurge-se contra a decisão, impugnando a condenação em danos materiais e morais. Arguiu, ainda, preliminar de incompetência dos juizados especiais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. Preliminar de incompetência do juizado. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. (Relator (a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Além disso, em consonância com pacificada jurisprudência do STJ, a qual preconiza que: a constatação da necessidade de produção de prova pericial não influi na aferição da complexidade da causa, não estando, pois, relacionada à definição da competência dos juizados especiais cíveis estaduais. Recurso em Mandado de Segurança no No 61.991 - SP (2019/0300021-8); Rel. Min. Luís Felipe Salomão; Julgamento em 18/11/2019). Preliminar rejeitada.
4. De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, pois a parte requerida é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte autora. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90). Relata o autor, em sua petição inicial, que no dia 26 de janeiro de 2021 recebeu uma mensagem, por meio do WhatsApp, a qual a pessoa se identificava como funcionária de uma empresa de intermediação de negócios, oferecendo proposta de empréstimo com taxas de juros baixas. Em seguida, forneceu alguns dados para que fosse feita simulação do empréstimo, mas o contrato não foi celebrado. Aduz que desconfiou ter sido vítima de fraude, entrou em contato com o banco recorrente e foi informado que a pretensa funcionária que teria feito contato com o recorrido, não fazia parte de seu quadro de pessoal. E, após relatar o ocorrido, obteve a informação de que havia um contrato de empréstimo no valor de R$ 33.212,97 (trinta e três mil duzentos e doze reais e noventa e sete centavos) em seu nome, mas cuja importância fora depositada em conta de terceiro em conta do banco BONSUCESSO. Cabe salientar, que o empréstimo foi efetuado sem que houvesse anuência do autor, nem assinatura em contrato, tampouco que tenha se beneficiado da importância disponibilizada. Diante do ocorrido, o autor constatou ter sido vítima de golpe, pois não possuía vínculo com o mencionado banco. Desta forma, registrou boletim de ocorrência conforme documento anexo nos autos (ID. 32796422).
5. Com efeito, incumbe à instituição financeira provar que a contratação foi realizada regularmente, nos termos do art. 333, II, do CPC, em se tratando de demanda promovida por consumidor, imputando contratação de empréstimo, por meio de fraude. Ressalte-se que, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço, impondo-se a declaração de inexistência de tais débitos. Conforme dito na sentença recorrida, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
6. Compulsando os autos e documentos anexos, é possível verificar incontroverso caso de fraude de transação bancária. Nesse passo, nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam. Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Desse modo, como não houve comprovação de efetivação do depósito de R$ 32.242,72 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) na conta bancária do requerente, resta evidente a falha na prestação do serviço por parte do Banco recorrente, devendo este, ressarcir os valores referentes às parcelas descontadas na conta do recorrido.
8. No que concerne aos danos morais nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. O art. 6o deste código dispõe de rol dos direitos básicos do consumidor, dentre eles, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Em atenção às circunstâncias da lide e à gravidade do ilícito praticado diante dos descontos realizados indevidamente na conta bancária do recorrido, resta de fato, situação que ultrapassa a esfera patrimonial, afetando sua vida privada e, por conseguinte, seus direitos da personalidade. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.